Tribunal: TJBA
Processo: 8006355-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006355-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: MARIA DE SOUZA MAIA

Advogado(s)
:
LAZARO FERREIRA MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO..DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou a extensão da rede elétrica e o fornecimento de energia a imóvel rural em 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

2. A agravante alega: (i) irreversibilidade da medida; (ii) necessidade de observância do cronograma do Programa “Luz para Todos”; (iii) desproporcionalidade da multa e exíguo prazo para cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a antecipação dos efeitos da tutela para compelir a concessionária a fornecer energia elétrica a imóvel rural, mesmo diante de alegação de vinculação ao Programa “Luz para Todos”, e se a multa fixada se mostra proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A antecipação de tutela é cabível diante da essencialidade do serviço de energia elétrica e do risco de dano irreparável à parte autora.
5. A responsabilidade da concessionária subsiste, ainda que o atendimento ocorra no âmbito do Programa “Luz para Todos”, cabendo-lhe garantir a continuidade e adequação do serviço (CDC, art. 22).
6. Demonstrada a solicitação formal do serviço desde 2022, sem resposta da concessionária, é legítima a intervenção judicial para assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.
7. A multa fixada revela-se adequada e proporcional diante da inércia da ré, podendo ser revisada na fase de cumprimento de sentença, conforme o art. 537, § 1º, I e II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica tem o dever de assegurar o fornecimento regular de energia no Programa ‘Luz para Todos’.
2. É cabível a concessão de tutela de urgência para compelir o cumprimento desse dever, quando demonstrada a omissão da concessionária e o risco à dignidade da parte autora.
3. A fixação de multa diária para cumprimento da ordem judicial é legítima e pode ser revisada se comprovada a execução parcial ou a existência de justificativa plausível.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 22;

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AgInt no AI nº 8018366-96.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 27.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006355-98.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como agravado MARIA DE SOUZA MAIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema

Presidente

Desembargador Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça